Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OITIVA DE CORRÉU NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. ABSOSLVIÇÃO. INVIÁVEL.
1. É vedada oitiva de corréu na condição de testemunha, salvo no caso de corréu colaborador ou delator, uma vez que o corréu, por não ter o dever de dizer a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha, a qual é compromissada a dizer a verdade, sob pena de responder pelo delito de falso testemunho.
2. Não havendo comprovação do efetivo prejuízo pela parte que alega, nos termos do art. 563 do CPP, inviável o reconhecimento de nulidades absoluta ou relativa.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado no depoimento dos policiais, da testemunha e da vítima, bem como pelas circunstâncias nas quais o crime foi cometido, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.
4. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
5. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios dos autos.
6. Apelação não provida.